Tribunal: STJ
Processo: 1006568-71.2017.8.26.0405
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2298373 - SP(2023/0047491-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRUMA COMERCIO;PRESTACAO E ADMINISTRACAO DE
SERVICOS DE MECANICA DIESEL PESADA LTDA
ADVOGADOS
: PIRACI UBIRATAN DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP200270
MARCELLA GUIMARÃES PEIXOTO - DF054990
ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
AGRAVADO
: RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
AGRAVADO
: MARTIN BROWER COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADOS
: DANILO AUGUSTO LEITE DA SILVA - MG126005
BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - SP294137
MARIANA MELO DAMASCENO - MG183512
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE JULGAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de
declaração opostos em face de decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de apresentação do
inteiro teor do acórdão paradigma, em razão da falta da respectiva
de julgamento.
certidão/termo
2. A Corte Superior firmou entendimento de que a comprovação do dissídio
jurisprudencial em embargos de divergência exige a juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma, incluindo relatório, voto,
e a respectiva
ementa/acórdão
certidão de julgamento, sendo a ausência de qualquer desses elementos um
vício substancial insanável.
3. A
de julgamento compõe o julgado apontado como
certidão/termo
paradigma e sua ausência impede o processamento dos embargos de
divergência, não sendo possível relativizar tal requisito com base na
equivalência informacional dos dados constantes do acórdão.
4. A irregularidade não atrai a incidência do
parágrafo único, do
art. 932,
CPC, por não se tratar de vício estritamente formal, mas de defeito
substancial relacionado ao atendimento dos pressupostos técnicos do recurso
uniformizador, não sendo cabível a abertura de prazo para complementação.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55990193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:42:47
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: d29f5bc8-f89c-433c-ace8-79e2ff125b12

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
08/04/2026
14/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55990193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:42:47
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: d29f5bc8-f89c-433c-ace8-79e2ff125b12

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2298373 - SP(2023/0047491-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRUMA COMERCIO;PRESTACAO E ADMINISTRACAO DE
SERVICOS DE MECANICA DIESEL PESADA LTDA
ADVOGADOS
: PIRACI UBIRATAN DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP200270
MARCELLA GUIMARÃES PEIXOTO - DF054990
ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
AGRAVADO
: RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
AGRAVADO
: MARTIN BROWER COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADOS
: DANILO AUGUSTO LEITE DA SILVA - MG126005
BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - SP294137
MARIANA MELO DAMASCENO - MG183512
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face
de decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, sob o fundamento de
ausência de apresentação do inteiro teor do acórdão paradigma, em razão da falta da respectiva
de julgamento.
certidão/termo
2. A Corte Superior firmou entendimento de que a comprovação do dissídio jurisprudencial em
embargos de divergência exige a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo
relatório, voto,
e a respectiva certidão de julgamento, sendo a ausência de
ementa/acórdão
qualquer desses elementos um vício substancial insanável.
3. A
de julgamento compõe o julgado apontado como paradigma e sua ausência
certidão/termo
impede o processamento dos embargos de divergência, não sendo possível relativizar tal
requisito com base na equivalência informacional dos dados constantes do acórdão.
4. A irregularidade não atrai a incidência do
parágrafo único, do CPC, por não se tratar
art. 932,
de vício estritamente formal, mas de defeito substancial relacionado ao atendimento dos
pressupostos técnicos do recurso uniformizador, não sendo cabível a abertura de prazo para
complementação.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54467136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:36:11
Código de Controle do Documento: e4533292-a74f-4d8b-8291-238b3283f5ee

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRUMA COMERCIO, PRESTACAO E
ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE MECANICA DIESEL PESADA LTDA contra
decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face do
que indeferira
decisum
liminarmente os embargos de divergência, ao fundamento de que não foi apresentado o inteiro
teor do acórdão paradigma, ante a ausência da respectiva
de julgamento.
certidão/termo
A parte agravante sustenta, em síntese, que a divergência teria sido devidamente
demonstrada com a juntada, no ato de interposição dos embargos de divergência, de relatório,
voto e
do paradigma (AgInt no
, afirmando que a
ementa/acórdão
AREsp n. 861.225/SE)
de julgamento seria meramente reiterativa de dados já constantes do próprio
certidão/termo
acórdão, de modo que não se justificaria o indeferimento liminar.
O agravado impugnou as razões do presente recurso.
É o relatório.
Passo a decidir.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Consoante consignado na decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, esta Corte Superior firmou orientação, à luz do
§ 4o, do CPC e do
art. 1.043,
§ 4o, do RISTJ, no sentido de que a comprovação do dissídio, em embargos de
art. 266,
divergência, exige a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, compreendido como o
relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento, ao passo que a
ementa/acórdão
ausência de qualquer desses elementos, no momento processual adequado, caracteriza
descumprimento de regra técnica do recurso, constituindo vício substancial insanável.
A propósito, esta Corte já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC DE
ART. 932
2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de
fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso
jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o,
art. 1.043,
do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos ER Esp
Rel.
1617799/DF,
Ministro
, CORTE ESPECIAL, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
D Je
23/08/2022,
25/08/2022)

Essa premissa foi expressamente reiterada quando do julgamento dos embargos de
declaração, ocasião em que se assentou que a
de julgamento compõe o julgado
certidão/termo
Documento eletrônico VDA54467136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:36:11
Código de Controle do Documento: e4533292-a74f-4d8b-8291-238b3283f5ee

apontado como paradigma e que sua ausência impede o processamento dos embargos de
divergência, não se verificando, ademais, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a justificar o manejo do
do CPC.
art. 1.022
Nesse contexto, a pretensão recursal de relativizar o requisito da
de
certidão/termo
julgamento, sob o argumento de que haveria equivalência informacional com dados constantes
do acórdão, não encontra amparo na jurisprudência consolidada e tampouco demonstra, de modo
objetivo, equívoco no fundamento determinante adotado nas decisões impugnadas, que foi
precisamente a incompletude da instrução do paradigma, elemento indispensável à aferição
formal e segura do dissenso pretoriano.
Ademais, como já destacado no decisum que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, a irregularidade não atrai a incidência do
parágrafo único, do CPC, por não
art. 932,
se tratar de vício estritamente formal, mas de defeito substancial relacionado ao próprio
atendimento dos pressupostos técnicos do recurso uniformizador, razão pela qual não há falar em
abertura de prazo para complementação.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54467136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:36:11
Código de Controle do Documento: e4533292-a74f-4d8b-8291-238b3283f5ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.298.373 / SP
Número Registro: 2023/0047491-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065687120178260405
1006568712017826040550000
1006568712017826040550001
1006568712017826040550002 10091455620168260405 10206259420178260405 202300474918
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BRUMA COMERCIO;PRESTACAO E ADMINISTRACAO DE
SERVICOS DE MECANICA DIESEL PESADA LTDA
ADVOGADOS
: PIRACI UBIRATAN DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP200270
MARCELLA GUIMARÃES PEIXOTO - DF054990
ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
EMBARGADO : RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
EMBARGADO : MARTIN BROWER COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADOS
: DANILO AUGUSTO LEITE DA SILVA - MG126005
BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - SP294137
Documento eletrônico VDA55884929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 8028ce86-77d3-4a6f-b5b1-02fa300f5d57

MARIANA MELO DAMASCENO - MG183512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUMA COMERCIO;PRESTACAO E ADMINISTRACAO DE
SERVICOS DE MECANICA DIESEL PESADA LTDA
ADVOGADOS : PIRACI UBIRATAN DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP200270
MARCELLA GUIMARÃES PEIXOTO - DF054990
ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
AGRAVADO
: RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
AGRAVADO
: MARTIN BROWER COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADOS : DANILO AUGUSTO LEITE DA SILVA - MG126005
BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - SP294137
MARIANA MELO DAMASCENO - MG183512
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Moura Ribeiro. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 8028ce86-77d3-4a6f-b5b1-02fa300f5d57